Tribunal: TJMT
Processo: 1015957-95.2024.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015957-95.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Posse, Veículos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSUE SANTOS JUNIOR - CPF: 337.075.701-00 (APELANTE), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), JESSICA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 043.143.461-16 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), NACIONAL ELETRICA E SERVICOS - LTDA - CNPJ: 21.857.737/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME JUNIOR MACIEL - CPF: 056.977.281-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
IMPROCEDEN
CIA
–
PENHORA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – FRAUDE À EXECUÇÃO
CONFIGURAÇÃO - ARTIGO 593 DO CPC
–

QUITAÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO APÓS A
INCLUSÃO DA RESTRIÇÃO NO RENAJUD -
IN
VALIDADE DO NEGÓCIO -

SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO
DESPROVIDO.

1. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

2
.
Se o
veículo penhorado
foi transferido
após deflagrada a execução
, aliado ao fato de que a quitação das parcelas em atraso do financiamento ocorreu após a inclusão da restrição no RENAJUD
,
há que ser mantida a improcedência dos Embargos à Execução.

4
. Recurso
d
esprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSUÉ SANTOS JUNIOR
contra a se
ntença que julgou improcedente
s
os Embargos de
Terceiro
opostos
em face da
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISS
Ã
O DA REGI
Ã
O SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL
, condenando o embargante
ao pagamento das custas judic
iais e honorários advocatícios, fixados em 15
% sobre o valor atualizado
dado
à causa, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento,
devido à concessão do benefício da
assistência judiciária g
ratuita.

Consta dos autos que o apelante ingressou com a ação supracitada,
em face da constrição ocorrida n
a
Execução
n° 1000874-10.2022.8.11.0003, visa
ndo obter a exclusão do bloqueio
judicial que recaiu sobre o veículo descrito na inicial.

Argumenta que em
30/06/2022 realizou a aquisição e comunicação de venda junto ao Detran do veículo I/FORD RANGER XLS CD 2A22, ano/modelo: 2020/2020, Placa: QCJ8J05, Renavam: 01231260162.

Aduz que e
m razão da existência de alienação fiduciária continuou pagando as parcelas do financiamento e no dia 27/05/2024, solicitou a emissão de boleto e
quitou
o financiamento (parcelas 22 a 35), conforme ID. 160800884 e ID. 160800886.

Ressalta que ao
tentar transferir o veículo para seu nome, foi impedido em razão de, em 13/05/2024
,
ter ocorrido a penhora do
referido veículo via RENAJUD,
recebendo a
informação de existência da ação executiva que tramita na Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT sob n. 1000874-10.2022.8.11.0003.

A
lega que a r.
sentença

julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de
ter ocorrido fraude
à execução
.

Requereu o provimento do seu apelo,

para reformar
a r. sentença

a fim de ser reconhecida a boa-fé do terceiro adquirente
,
invertendo-se o ônus
da
sucumbência.

A apelada contrarrazoou requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O cerne da lide reside em aferir se o
veículo
descrito na inicial:
I/FORD RANGER XLS CD 2A22, ano/modelo: 2020/2020, Placa: QCJ8J05, Renavam: 01231260162
, objeto da penhora na ação de
execução
nº. 3413/2008, foi alienado ao apelante/embargante com o fito de fraudar a
execução
.

É consabido que a alienação de bem promovida na ocasião em que tramitava ação capaz de reduzir o alienante à situação de
insolvência, corresponde, tipicamente, à figura da fraude à execução, conforme disciplina o art.
792
,
IV
, do
CPC
:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I -
quando
sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II -
quando
tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art.
828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo
onde
foi arguida a fraude;

IV -
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V -
nos
demais casos expressos em lei.

§ 1º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§ 2º No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

§ 3º Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

§ 4º Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

Da exegese do texto legal, percebe-se

que para a caracterização da fraude à execução propriamente dita, revela-se necessária a existência de ação em curso no momento da transferência da propriedade, desde que, por razões óbvias, com citação válida do devedor, e que tal transferência seja apta para reduzir a parte à insolvência.

A
execução contra o proprietário do veículo I
/FORD RANGER foi proposta em 18/01/
2022 e a comunicação de venda realizada
pelo apelante ocorreu

em
30/06/2022.

Compulsando os
autos, verific
a-se
que o veículo
penhorado
foi transferido com o nítido propósito de frustrar a execução em curso, tendo em vista que a transferência ocorreu após deflagrada a execução (autos do processo nº

1000874-10.2022.8.11.0003
),
aliado ao fato de que a certidão de registro, com reconhecimento de firma relativo à transferência de domínio, deu-se após o ajuizamento da presente ação.

Ademais
, observo que o
apelante não juntou
aos autos
sequer o contrat
o de compra e venda

do veículo
. Também não juntou os
recibos das parcelas do pagamento a conferir
veracidade ao alegado
quanto à data de aquisição do automóvel.

O apelante j
u
ntou apenas um boleto referente
às parcelas 22/35 e o respectivo recibo de pagamento no valor de R$ 20.398,75, efetuado por
Deivisson

Maxsuell
Santos
–
ME
ao Banco Bradesco S/A, em 24/05/2024, ou seja, não foi o apelante que efetuou o pagamento da
s
parcelas.

Outrossim, o pagamento supracitado foi efetuado em 24/05/2024 após a constrição do veículo, que se deu em 13/05/2024, vejamos:

Destarte, para afastar a existênc
ia de fraude, caberia ao apelante
demonstrar cabalmente, por meio de provas robustas, que a alienação do patrimônio foi efetivamente realizada observando os limites da
boa-fé.

Todavia, o apelante

limitou-se a
meras alegações, não cuidando

de comprovar a transferência do dinheiro utilizado para a suposta aquisição do bem, sendo, portanto, de rigor reconhecer que a alegada compra e venda do veículo não p
assou de manobra perpetrada pelo executado
, no intuito de blindar o seu patrimônio e frustrar a pretensão executiva do credor.

Nesse sentido
, a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA - CITAÇÃO DO DEVEDOR - PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DE VEÍCULO - VENDA - FRAUDE À EXECUÇÃO - CONFIGURAÇÃO - ARTIGO 593 DO CPC - VALIDADE DO NEGÓCIO - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração de fraude à execução, na hipótese de alienação de bens do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Civil, mostra-se imperativo que o feito já tenha sido ajuizado; que o adquirente saiba da existência da ação através da citação –
scientia
fraudis – e que a alienação do bem seja apta a reduzir o devedor à insolvência – presunção juris tantum. A venda de veículo pelo devedor que consiste em único bem disponível para penhora após ter sido citado do processo executivo caracteriza fraude à execução. Não obstante seja válido o negócio entre o adquirente e o alienante, não pode ser oposto ao
exequente.(
N.U 0021762-83.2011.8.11.
0041, MARILSEN
ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2013,
Publicado
no DJE 21/11/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. TRANS
FERÊNCIA DE VEÍCULO. INSOLVÊNCA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A fraude à execução é instituto de direito processual, cuja caracterização pressupõe a prévia existência de ação e que, por isso mesmo, acarreta a ineficácia primária da conduta fraudulenta, com a sujeição imediata do bem desviado aos atos de execução, razão pela qual pode ser declarada incidentalmente no próprio proce
sso, dispensada medida autônoma
. 2. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 3. Compulsando os autos,
verifico que o veículo, objeto do entrave jurídico, foi transferido com o nítido propósito de frustrar a execução em curso, tendo em vista que a transferência ocorreu após deflagrada a execução (autos do processo nº 2013 .01.1.100982-3). Aliado ao fato de que a certidão de registro (ID
Num .
22154891), com reconhecimento de firma relativo à transferência de domínio, deu-se após o ajuizamento da presente ação. 4. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. Sentença mantida.
(TJ-DF 0722223042018
8070001 DF 0722223-04.2018.8.07.0001, Rela
tor: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,
Data de Julgamento: 28/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
19/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em tempo, conquanto o negócio celebrado seja eficaz em relação ao adquirente e o alienante, torna-se ineficaz perante a exequente.

Noutro giro, uma análise proporcional e razoável dos negócios jurídicos, principalmente do contrato de compra e venda e sua natureza jurídica, leva à conclusão
de
que para se assegurar de eventuais transtornos e prejuízos, ao adquirir um veículo automotor usado
,
o comprador ao menos deve efetuar uma simples busca no Cartório Distribuidor da comarca para verificar a existência de aç
ões contra o vendedor
, muito mais ainda quando as duas partes são residentes na mesma cidade.

Sobre o tema, confira o seguinte aresto:

EMBARGOSDETERCEIROS.EXECUÇÃO. BEM ALIENADO.
CITAÇÃO APERFEIÇOADA. FRAUDE À
EXECUÇÃO
CONFIGURADA
. OPOSIÇÃO AO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE.

01. A alienação de veículo após o executado ter sido citado para a ação de execução, caracteriza fraude à execução.

02. Reconhecida a fraude à execução, improcedente os embargos de terceiros, manejados pelo adquirente de bens sonegados à garantia da execução, pelo alienante. 03. O negócio celebrado em fraude à execução é válido entre o adquirente e o alienante, mas não pode ser oposto ao
exeqüente
. 04. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF - 20060111280249APC, Relator João Batista Teixeira, 3ª Turma Cível, julgado em 20-02-2008, DJ 28-3-2008 p. 91).

Portanto, a confirmação do julgamento de

improcedência do pedido inicial dos Embargos de Terceiro é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e majoro os honorários advocatícios arbitrados
para 20
% do valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025